Tribunal: TJMT
Processo: 1033471-88.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1033471-88.2017.8.11.0041 (interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível autuado sob a mesma numeração) – Classe 1986 – CNJ – CUIABÁ
Embargante(s) : SULAMITA DE MORAES CAMPOS MESQUITA e RONALDO DA SILVA MESQUITA
Embargada(s) : ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E À INFÂNCIA DE CUIABÁ (HOSPITAL GERAL UNIVERSITÁRIO – HGU)
Número do Protocolo : 1033471-88.2017.8.11.0041
Ouça-se a douta Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá/MT, 16 de fevereiro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator